Tribunal: STF
Processo: HC 236656
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATAS ALBERTO LUCIO, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 5059445-15.2023.8.24.0000/SC. Segue a ementa do acórdão (fl. 23):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/201. Impetrado writ perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (fls. 15- 23).



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP.



    Aduz a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão judicial que decretou a prisão preventiva.



    Assevera, ainda, que o paciente é primário, possui endereço fixo e profissão lícita.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida (fls. 545-551).



    As informações foram prestadas (fls. 556-593).



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (fl. 596):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, busca a defesa a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Assim consta no decreto prisional (fls. 387-391):



    ‘[...]



    2. Da prisão preventiva



    [...]



    No caso concreto, a prova da materialidade e dos indícios de autoria estão presentes nos fartos documentos que acompanham a representação da autoridade policial, sintetizados no competente relatório de investigação n. 011/2022/NIAC/SIC-01, o qual bem esmiuçou os elementos informativos e provas até então angariados.



    Colhe-se do caderno processual que, em agosto/2020, na Comarca de Jaguaruna, foi preso em flagrante Julian de Souza Felipe (e Lucas Mikael Souza dos Santos - autos n. 5002518-61.2020.8.24.0282), com o qual foi apreendido um aparelho celular (marca Motorola). Após autorização judicial, submetido à perícia, confeccionou-se o relatório de investigação n. 041-2020-00112 (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC6), esmiuçando o conteúdo extraído do equipamento eletrônico, mormente diversas conversas mantidas no aplicativo WhatsApp com interlocutores diversos.



    Em agosto/2021, foi dado cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão nesta Comarca expedido nos autos n. 5000503-54.2021.8.24.0163 em desfavor de Wellington Bernardo Jesuíno (e outros). Foi apreendido um aparelho celular (marca Samsung), o qual foi submetido à perícia técnica (com a devida autorização judicial), sendo possível acessar os dados armazenados (inclusive conversas de WhatsApp de interesse investigativo policial), confeccionando-se o relatório de investigação n. 060/2021/NIAC/SIC-01 (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC9).



    Em novembro/2021, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 5001852-07.2021.8.24.0159 em residência supostamente pertencente ao ora representado Jonatas na Comarca de Armazém, vindo a ser apreendido um total de 55 (cinquenta e cinco) munições (de calibre diferentes), vultosa quantidade de dinheiro em espécie (quase seis mil e novecentos reais em notas diversas - conforme fotografia do Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2, p. 8) e, curiosamente, uma máquina de contar dinheiro.



    Serviu de fundamento para o referido procedimento cautelar, o relatório de investigação n. 32/2021 (Evento 1, INQ13, p. 23-28), segundo o qual, em 07/2021, quando da prisão em flagrante de Alex Sander Mendes Morais (autos n. 5001226-85.2021.8.24.0159), além de mais de 13kg (treze quilos) de maconha, foi apreendido anotação aparentemente concernente ao tráfico de drogas com o seguinte trecho: ‘Família (devolvido 7kg) PF’, destacando que ‘segundo informações obtidas entre Policiais Civis e Militares de Gravatal e região, 'Família' trata-se do indivíduo JONATAS ALBERTO LÚCIO, o qual teria envolvimento com grandes transações de drogas e com o crime organizado, inclusive tendo a alcunha de 'C4' dentro da facção PGC’ (p. 24).



    Importante salientar que se está diante de emblemático caso de serendipidade (também denominado encontro fortuito ou casual de provas), porquanto houve a descoberta acidental e inesperada de provas atinentes a infrações penais e investigado diverso daqueles que originou as providências (não se situando na linha de desdobramento normal da investigação primeira).



    Com efeito, do cotejo dos elementos probatórios acima indicados, elaborou-se o relatório de investigação n. 011/2022/NIAC/SIC-01 (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2), do qual se extrai que aparentemente o representado Jonatas, de alcunha ‘Família’ e ‘Jhoni’, integra a famigerada facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC (exercendo função de destaque na estrutura organizacional), bem como, ao que tudo indica, pratica reiteradamente o crime de tráfico de drogas e está reunido de forma estável com outro(s) para esse fim.



    É de se destacar que, por se tratar de indivíduo amplamente conhecido no meio policial, o representado foi identificado precipuamente por sua voz (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2, p. 2-3). Também não se ignora a notícia de que ‘a conta corrente do Banco Caixa Econômica Federal (Agência 0410, OP 013, conta poupança 00021636-5) utilizada para Julian depositar os valores referentes a 10 (dez) quilos de maconha, em 22/08/2020, está em nome de Quetlin Sara Lucio Colenetz (CPF Nº 097.560.549- 64), a qual é irmã de Jonatas Alberto Lúcio’ (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2, p. 9-10 e 14).



    Conclui-se, portanto, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2° da da Lei 12.850/2013; e art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, restando, pois, assentado o fumus commissi delicti, na forma do art. 313, inciso I, do CPP.



    No que tange periculum in libertatis, a segregação é necessária para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).



    Não se desconhece a crítica que certos setores da doutrina brasileira tem dirigido à prisão para garantia da ordem pública. No entanto, ao sentir deste magistrado a medida é compatível com a Constituição (art. 5º, LXI) e se legitima quando a abertura semântica da expressão é ‘fechada’ por fundamentação calcada na gravidade concreta da infração, credibilidade da justiça, repercussão social, periculosidade do agente e/ou risco de reiteração da conduta.



    No caso, a ordem pública é vulnerada porque o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo (Lei 8.072/1990) e punido em virtude de mandado constitucional de criminalização (CRFB/1988, art. 5º, XLIII). É fato público e notório que o tráfico de drogas causa profunda repercussão no meio social, haja vista que os cidadãos, diante dos crescentes índices de violência contra a pessoa (homicídios, ameaças, lesões corporais etc) e atentados contra o patrimônio (furtos, roubos, receptações, latrocínios etc.) - que estão interligados diretamente ao comércio de entorpecentes (notadamente quando operações policiais resultam em apreensão de significativa quantidade de drogas e desmantelamento de pontos de distribuição e de vendas)-, não mais admitem postura branda para aqueles que optam pelo lucro fácil em detrimento da saúde pública (principalmente quando agem de forma incessante e descarada, como no presente caso).



    Mas não só isso. Além da substancial pena combinada abstratamente (a indicar que as condutas são especialmente desvaloradas pelo legislador), a situação fática esmiuçada alhures é indicativa da gravidade concreta das condutas e do efetivo abalo à paz social, sendo certo que sujeitos indeterminados seriam atingidos pela prática espúria.



    Ademais, é cediço que a criminalidade organizada, diante do alto grau de influência que exerce e da elevada lesividade das infrações penais praticadas, representa grave ameaça à sociedade e ao Estado Democrático de Direito, pois subverte a ordem e constitui verdadeiro poder paralelo às autoridades constituídas (até porque o articulado método de atuação dificulta sobremaneira a apuração do crime).



    No caso concreto, o contexto fático acima apontado somado à detalhada explanação policial acerca da estrutura piramidal do grupo criminoso e posição de destaque do representado (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2, p. 3-6), indica a aparente atuação qualificada e eficiente dele (inclusive com aparente fácil acesso a exorbitantes quantidades de tóxico), deturpando o sentimento coletivo de paz, de segurança e de confiança na proteção jurídica.



    É patente, portanto, o risco à incolumidade das pessoas e o sério atentado ao sendo de justiça e aos valores compartilhados pela comunidade, exigindo postura apta a restabelecer a ordem e evitar o senso de impunidade, o que pressupõe o desmantelamento do grupo com a custódia dos conhecidos membros.



    Demais disso, há fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na intensa habitualidade em condutas criminosas (conforme já evidenciado na presente decisão).



    Como se denota da explanação supra, o representado é bastante familiarizado com o meio criminoso e insiste em trilhar o caminho do crime (notadamente atentando contra a saúde pública), não havendo prognóstico de que ele possa se curvar à lei penal, até porque nem mesmo ações penais em curso e repreensões estatais o demoveu do desiderato de prosseguir na senda criminosa.



    A ausência de confirmação do labor lícito e o aparente articulado esquema para obtenção de lucro fácil são indicativos de que o representado faz da prática de ilícitos o seu meio de vida, de modo que se livre continuará a delinquir, certamente perpetuando a evidente opção por garantir a sua subsistência a custo da saúde pública.



    Toda a exposição permite dizer que o representado é pessoa dotada de periculosidade (sem freio moral mínimo) e desinteressada em garantir sua subsistência com base no trabalho honesto, de modo que muito provavelmente continuará a utilizar de seu esforço para perpetuar as atividades ilícitas.



    Daí também emerge o perigo gerado pela liberdade do representado e a contemporaneidade dos fatos.



    No ponto, é de se destacar que os elementos colacionados evidenciam que aparentemente há tempo ele se dedica - quiça exclusivamente - à atividade criminosa (o que ao que tudo indica persiste até os dias atuais).



    Ora, o contexto fático acima indicado aponta que o representado muito provavelmente continua sendo faccionado à famigerada organização criminosa (o que revela também a complexidade da investigação), além da provável prática habitual do narcotráfico, notadamente diante da elevada quantidade de droga que aparentemente insere no mercado ilícito: a expertise na mercancia espúria e a profunda imersão no submundo são evidentes, bem assim a necessidade de desarticular o grupo ora investigado (cuja atuação vem assolando as ruas da região).



    A propósito, como bem destacado pelo Ministério Público, ‘restou demonstrado no curso da investigação que o representado é hierarquicamente superior aos demais membros da referida organização criminosa atuante neste Município, o que denota que, evidentemente, não se está diante de criminoso eventual, mas sim de indivíduo profundamente envolvido no submundo da criminalidade’.



    Ou seja, o lapso temporal entre a data dos fatos e a presente não elimina a elevada probabilidade de iteração criminosa (a situação fática acima esmiuçada não autoriza previsão diversa).



    Nesse cenário social e probatório, a conduta é grave e há risco de reiteração, sendo de todo evidente que a liberdade do representado deixará latente a falsa noção da impunidade e servirá de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade. Daí por que inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    Importante salientar que, no caso sub examine, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade do representado, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos.



    Por fim, convém consignar que tal decisão é tomada com base nos incipientes elementos informativos e provas até então existentes no procedimento indiciário, podendo ser a matéria reexaminada em vias de eventual requerimento formulado pela defesa.



    [...]



    4. Ante o exposto:



    4.1. preenchidos os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida cautelar de cunho pessoal, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação do representado, motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de JONATAS ALBERTO LUCIO , nos termos da fundamentação, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem e, de qualquer modo, no prazo de 90 (noventa) dias (CPP, art. 316, parágrafo único).



    [...]’



    Como se vê, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação idônea, indicando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente quando se afirma que ‘aparentemente o representado Jonatas, de alcunha ‘Família’ e ‘Jhoni’, integra a famigerada facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC (exercendo função de destaque na estrutura organizacional)’.



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.



    Outro ponto importante a ser observado, é que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, uma vez que, segundo o juiz de primeiro grau, ‘nem mesmo ações penais em curso e repreensões estatais o demoveu do desiderato de prosseguir na senda criminosa’. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.



    Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    No tocante à suposta ausência de contemporaneidade da prisão, assim constou do acórdão recorrido (fl. 20):



    ‘[...]



    Outrossim, não se cogita de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do acusado, porquanto aparente a manutenção da sua participação na organização criminosa, a demonstrar que persiste a necessidade da medida. Sobre o tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023, mutatis mutandis:



    [...]



    Ademais, em consulta aos autos de origem verifica-se que, ao oferecer a denúncia, o Promotor de Justiça apontou em manifestação que ‘[...] a Ação Penal n. 5002019- 87.2022.8.24.0159 se encontra suspenso em razão da não localização de JONATAS ALBERTO LÚCIO, denunciado naquele processo pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 [...]’ (processo 5001917-19.2023.8.24.0163/SC, evento 1, PROMOÇÃO2), a demonstrar intento de se furtar à responsabilização criminal.



    [...]’



    Em que pese as alegações defensivas, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, uma vez que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco.



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator